Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155, DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações das vítimas e da testemunha policial que atuou nas investigações.
2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
3. Inviável o reconhecimento do privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP quando o valor dos bens subtraídos é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. Recursos parcialmente conhecidos e não providos.